Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709585-87.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GEAN LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DAS PENAS NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base. 3. Apelação conhecida e não provida. De ofício, redimensionada a pena em face da aplicação do critério de 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional o aumento da pena-base em fração acima de 1/6 (um sexto), acrescentando que não houve motivação idônea para justificar a dosimetria da pena nesse patamar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, pois “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021), e “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ademais, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017